Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE IGREJA E DE CAMPO PÚBLICO DE FUTEBOL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. APREENSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DO RECEBIMENTO DA COISA. APELO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, a condenação é medida que se impõe.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
3. Não ficando demonstrado o desconhecimento da procedência criminosa da res furtiva, improcedente o pedido de absolvição.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.